Tribunal: TJSP
Processo: 1007848-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
LOCAÇÃO – Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança – Apelação recebida somente no efeito devolutivo – Pedido de efeito suspensivo já devidamente apreciado no incidente em apenso – Nulidade de citação postal inocorrente – Artigo 248, §§2o e 4o do Código de Processo Civil – Inadimplemento incontroverso – Revelia – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência

Ementa:
LOCAÇÃO – Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança – Apelação recebida somente no efeito devolutivo – Pedido de efeito suspensivo já devidamente apreciado no incidente em apenso – Nulidade de citação postal inocorrente – Artigo 248, §§2o e 4o do Código de Processo Civil – Inadimplemento incontroverso – Revelia – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007848-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CASA DE
PÃES DO SOUZA LTDA, ALBERTO DE SOUZA HENRIQUES e VERA LUCIA
ROQUE HENRIQUES, são apelados RICARDO TADEU CURY AZEVEDO, VIVIANE
MARIA CURY AZEVEDO e MRN PARTICIPAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007848-51.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1007848-51.2019.8.26.0100
Apelantes: Casa de Pães do Souza Ltda, Alberto de Souza Henriques e Vera
Lucia Roque Henriques
Apelados: Ricardo Tadeu Cury Azevedo, Viviane Maria Cury Azevedo e MRN
Participações e Negócios Ltda
Interessado: Alipio dos Santos Henriques (revel)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33239)
LOCAÇÃO
Despejo por falta de pagamento
cumulado com cobrança
Apelação recebida
somente no efeito devolutivo
Pedido de efeito
suspensivo já devidamente apreciado no incidente
em
apenso

Nulidade
de
citação
postal
inocorrente
Artigo 248, §§2o e 4o do Código de
Processo Civil
Inadimplemento incontroverso

Revelia Sentença mantida.
Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85,
§11, do Novo Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por CASA
DE PÃES DO SOUZA LTDA, ALBERTO DE SOUZA HENRIQUES e VERA
LUCIA ROQUE HENRIQUES (fls. 93/104) contra a r. sentença de fls. 56/57,
proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível Central da Comarca de São Paulo, Dr.
Fernando Antonio Tasso que, diante da revelia dos réus, julgou procedente a
ação de despejo cumulada com cobrança movida por RICARDO TADEU CURY
AZEVEDO, VIVIANE MARIA CURY AZEVEDO e MRN PARTICIPAÇÕES E
NEGÓCIOS LTDA em face dos ora apelantes e de ALIPIO DOS SANTOS
HENRIQUES, para decretar a rescisão do contrato de locação existente entre as
partes e o despejo do imóvel objeto dos autos, bem como, para condenar os réus
locatário e fiadores ao pagamento de R$ 98.580,52 para 01.02.19, além dos
encargos vencidos e vincendos, acrescidos de multa contratual, correção
monetária e juros convencionados no contrato até o efetivo pagamento. Foram
condenados ainda ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007848-51.2019.8.26.0100 -Voto no
3
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Inicialmente, requerem os apelantes a concessão da
gratuidade. Buscam a concessão de efeito suspensivo para evitar o despejo, uma
vez que a renda para pagamento da dívida decorre da manutenção das suas
atividades. Alegam ainda nulidade das citações postais recebidas por terceiros
estranhos à lide. Discorrem sobre o fundo de comércio e o ponto comercial,
passíveis de indenização. Postulam o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 147/154, com pedido de rejeição
da gratuidade aos apelantes e deserção do recurso. No mérito, pela manutenção
da r. sentença. O corréu Alípio, também revel, não se manifestou nos autos.
Foi determinada às fls. 182 a regularização da
representação processual dos apelantes, esclarecidas as questões pendentes às
fls. 185/186.
É o relatório.
Concedo a gratuidade da justiça exclusivamente para o
conhecimento do presente recurso. Mais adequado que o requerimento para que
os efeitos do benefício possam ser mais abrangentes seja feito perante o MM.
Juízo 'a quo', mais próximo da realidade da parte e com mais condições de
pronunciamento adequado.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Quanto ao pedido de recebimento da apelação no
duplo efeito, a questão já foi devidamente apreciada nos autos em apenso de no
2155404-49.2019.8.26.0000, conforme consta das decisões de fls. 24/25 e 32/33
daquele incidente, estando também superada essa questão.
Por sua vez, sem razão os apelantes ao alegar a
nulidade de citação.
Os mandados de citação postal dos três réus enviados
ao endereço comercial da empresa e endereços residenciais dos fiadores foram
devidamente recebidos, tanto em nome da pessoa jurídica quanto das físicas
pelas portarias dos edifícios (fls. 51/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007848-51.2019.8.26.0100 -Voto no
4
O
artigo
248
do
Código
de
Processo
Civil
expressamente admite o recebimento em condomínios pelo encarregado da
portaria, nos termos do seu § 4o, assim redigido: “Nos condomínios edilícios ou
nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas
da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que
indeferiu o pedido de devolução de prazo aos réus para a
apresentação de embargos à execução, considerando válida a citação
ocorrida nos autos. Insurgência. Inadmissibilidade. Cartas de citação
que foram recebidas por terceiro estranho à lide, mas funcionário da
portaria do edifício no qual reside o agravante e responsável pelo
recebimento das correspondências. Aceitável a assinatura do aviso de
recebimento por terceiro. Art. 248, §4o do NCPC. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento no 2227259-93.2016.8.26.0000, Rel. Des. Helio Faria,
j. 21.2.17).
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL Ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança - Ausência de contestação do réu - Acolhimento dos pedidos
em primeiro grau de jurisdição Recurso de apelação alegando nulidade
da citação postal recebida por funcionário de portaria de seu
condomínio residencial Validade Exegese do artigo 248, § 4o, do
CPC/2015 - Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO, com elevação
da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).” (TJSP, 32a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1033990-40.2015.8.26.0001, Rel. Des.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 15.12.16).
No mesmo sentido, o §2o do mesmo artigo 248 dispõe
sobre a validade de citação recebida no endereço da pessoa jurídica sem
qualquer resistência, nada havendo para afastar a validade do ato.
Essa a solução por aplicação à teoria da aparência.
Nesse sentido:
“CITAÇÃO - Pessoa jurídica - Via postal - Pretensão de
que seja reconhecida a validade da citação postal, recebida por
funcionária da ré - Acolhimento - Hipótese em que se aplica a chamada
"teoria da aparência", devendo o ato citatório realizado ser considerado
válido - Decisão guerreada reformada - Recurso provido”. (TJSP - AI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007848-51.2019.8.26.0100 -Voto no
5
7.125.754-8 - Ribeirão Preto - 24a Câmara de Direito Privado - Relatora
Des. Ana de Lourdes Pistilli - J. 08.03.2007 - v.u).
Assim, tendo em vista a confirmação dos endereços
residenciais dos fiadores Alberto e Vera, nos termos do documento de fls. 187,
não há que se falar em nulidade de citação diante do recebimento das
correspondências pelas respectivas portarias.
No mais, o recurso não merece provimento.
Incontroversa a existência do contrato de locação
comercial entabulado entre as partes.
Da avença constava a obrigação de pagamento do
aluguel, mais IPTU e outros consectários da locação (fls. 25/31).
Os apelados ajuizaram esta ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança alegando que a apelante Casa de Pães
estaria inadimplente com os valores com os alugueis dos meses a partir de
novembro de 2018, bem como com parcelas do IPTU do ano de 2017, conforme
planilha de fls. 06/07, ressaltando que são credores de 2/3 dos valores totais,
pela existência de um terceiro credor que não fez parte do polo ativo da presente
ação.
É incontroverso que descumpriu o locatário a sua
obrigação de pagamento do aluguel relativo aos meses vencidos a partir de
novembro de 2018, bem como aos encargos devidos especificamente quanto ao
IPTU de 2017, conforme cobrado.
Como nos ensina Gildo dos Santos, em sua obra
Locação e Despejo, Comentários à Lei 8.245/91 a “primordial obrigação de quem
usa coisa alheia é pagar o preço por essa utilização, além dos respectivos
encargos” (ed. RT, 5a ed., São Paulo, pág. 117).
E, em que pese a situação financeira do locatário, dos
autos, não consta prova de fato desconstitutivo do direito do locador, ônus que
incumbia ao requerido, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
A cláusula sexta do contrato entabulado entre as
partes (fls. 26) previa expressamente a obrigação de pagamento do IPTU pelo
locatário. Da mesma forma, a cláusula quinta previa a aplicação de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007848-51.2019.8.26.0100 -Voto no
6
moratória, pactuada em 10% sobre o valor do débito em caso de impontualidade
no adimplemento do aluguel e encargos da locação (fls. 26).
A multa contratual é clausula penal, meio de reforçar o
cumprimento da obrigação, mas também pré-fixar as perdas e danos ocorrida a
inexecução culposa da obrigação. Pactuada livremente a multa, não há como ser
afastada ou reduzida.
Também não assiste razão aos apelantes quanto ao
direito de retenção do imóvel e indenização pelo fundo de comércio ou ponto
comercial. A relação locatícia travada entre as partes em nada se relaciona com a
compra e venda do estabelecimento comercial, tampouco se trata de caso de
ação renovatória da locação.
Consequentemente, de rigor a manutenção da r.
sentença na íntegra, rejeitadas todas as questões suscitadas pelos apelantes em
seu recurso.
Ainda, sem hipótese legal para condenação dos
apelantes nas penas de litigância de má-fé, pois suas condutas em recorrer a
este E. Tribunal para reapreciação da matéria discutida em juízo por certo não
configuram nenhuma daquelas descritas pelo artigo 80, do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código
de Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido, de rigor a majoração da verba honorária de
sucumbência a ser paga pelos apelantes de 10 para 12% do valor da
condenação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a
r. sentença na íntegra.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007848-51.2019.8.26.0100 -Voto no
7